Tribunal: TJBA
Processo: 0516892-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516892-21.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: IDERALDO JOSE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SILENE NUNES DA SILVA COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Embargos de declaração. Inexistência de vício de omissão. Percentual de penalidade contratual. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que fixou penalidade pelo inadimplemento contratual no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, sob alegação de omissão quanto à divergência entre esse percentual e o valor locativo de mercado, alegando a parte embargante que o percentual usual seria de 0,3%.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à justificativa do percentual aplicado como penalidade, divergente do valor locativo de mercado alegado pela parte.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição presentes no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matérias já analisadas.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões fáticas e jurídicas relevantes, reconhecendo como razoável o percentual de 0,5% ao mês, sem alusão à aplicação de 1%, como indicado pela parte embargante.

5. A alegação de omissão não se sustenta diante do conteúdo expresso do acórdão, que analisou o percentual de penalidade sob perspectiva contratual e jurisprudencial, reconhecendo sua razoabilidade conforme os parâmetros usuais em contratos de locação.

6. A controvérsia suscitada nos embargos evidencia inconformismo com a solução jurídica conferida à causa, o que não autoriza, por si só, a interposição de embargos de declaração.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente a questão central do litígio, o que se verificou no caso concreto.

8. Não há omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração quando a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e aborda, de forma direta, o ponto controvertido.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0516892-21.2014.8.05.0001
, em que é embargante

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

e embargado
IDERALDO JOSE DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.